Tribunal: TJSP
Processo: 1000189-11.2019.8.26.0449
Classe: Apelação Criminal / Crimes da Lei de licitações
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS. PRESCRIÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em Exame
1. Ana Maria de Gouvea foi condenada a 3 anos de reclusão e 3 anos de detenção, em regime inicial aberto, por crimes previstos no art. 1o, inciso I, do Decreto-Lei n. 201/67 e art. 89, caput, da Lei n. 8.666/93. Derek Vieira de Souza Lima Teixeira e

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS. PRESCRIÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em Exame
1. Ana Maria de Gouvea foi condenada a 3 anos de reclusão e 3 anos de detenção, em regime inicial aberto, por crimes previstos no art. 1o, inciso I, do Decreto-Lei n. 201/67 e art. 89, caput, da Lei n. 8.666/93. Derek Vieira de Souza Lima Teixeira e Thumas Augusto Vieira de Souza Lima Teixeira foram condenados a 3 anos e 6 meses de reclusão e 3 anos de detenção, em regime inicial aberto, pelos mesmos crimes. Todos foram absolvidos do crime previsto no art. 96, inciso I, da Lei n. 8.666/93. Ana Maria apelou alegando prescrição e nulidade da denúncia; Derek e Thumas apelaram alegando inexistência de superfaturamento e inépcia da denúncia.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de prescrição em relação à ré Ana Maria e a validade das condenações dos réus Derek e Thumas por dispensa indevida de licitação e desvio de verbas públicas.

III. Razões de Decidir
3. Prescrição em relação à Ana Maria: A denúncia foi recebida em 10.05.2019 e a sentença condenatória foi publicada em 31.10.2024, mais de 5 anos após. Ana Maria, maior de 70 anos, tem o prazo prescricional reduzido pela metade, ocorrendo em 4 anos, conforme art. 115 do Código Penal. A prescrição retroativa deve ser reconhecida, prejudicando as demais teses da defesa.
4. Inépcia da denúncia alegada por Thumas: A denúncia cumpriu as formalidades legais, narrando adequadamente as condutas delituosas, conforme art. 41 do Código de Processo Penal, permitindo o contraditório e a ampla defesa. A inépcia só pode ser alegada antes da sentença de mérito.
5. Mérito das condenações de Derek e Thumas: A sentença deve ser mantida, pois a materialidade e autoria dos crimes foram comprovadas. Houve indevida dispensa de licitação e desvio de verbas públicas, com contratação da empresa Endijá, de titularidade dos réus, beneficiando-se do desvio de verbas. A emergência foi fabricada, não havendo justificativa para a escolha da empresa contratada. A prova oral e documental demonstrou a ilegalidade da dispensa de licitação e o superfaturamento dos serviços contratados.

IV. Dispositivo e Tese
6. Conheço dos recursos, dou provimento ao recurso da ré Ana Maria Gouvêa e julgo extinta a sua punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento no art. 107, inciso IV, do Código Penal. Nego provimento aos recursos dos réus Derek e Thumas, mantendo-se, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos.
Tese de julgamento: 1. A prescrição da pretensão punitiva estatal deve ser reconhecida quando o prazo prescricional é reduzido pela metade devido à idade da ré. 2. A dispensa indevida de licitação e desvio de verbas públicas foram comprovados, justificando a condenação dos réus Derek e Thumas.

Legislação Citada:
Código Penal, art. 107, inciso IV; art. 109, inciso IV; art. 115; art. 119
Decreto-Lei n. 201/67, art. 1o, inciso I
Lei n. 8.666/93, art. 89, caput; art. 96, inciso I

Jurisprudência Citada:
STJ, REsp n. 1.760.128/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/12/2018